Tribunal: TJDFT
Processo: 0000993-17.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVAÇÃO TORPE. DIFICULDADE DE DEFESA. EXPOSIÇÃO DE PERIGO COMUM. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERTENCER A GANGUE. BIS IN IDEM COM QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRALIZADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEBILIDADE PERMANENTE DA VÍTIMA. MANTIDA. MODULAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR JUDICIAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. DUAS AGRAVANTES. ABERRATIO ICTUS. UNIDADE SIMPLES. ÚNICO RESULTADO. CRIME ÚNICO. ART. 73, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. Configurado o bis in idem entre os fundamentos da qualificadora do motivo torpe e os utilizados para negativar a circunstância judicial da conduta social, ambos alicerçados no fato de o réu pertencer à gangue.
3. Mantida a negativação das consequências do crime considerando a comprovação de que a vítima atingida pela conduta do réu, uma criança de apenas três anos de idade, apresenta debilidade permanente.
4. É critério razoável e proporcional a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima para o tipo penal. Ademais, “o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ignora solenemente o limite máximo, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa” (Acórdão 1310121, 00045616920178070012, Relator: MARIO MACHADO).
5. Não há como compensar integralmente a atenuante da menoridade relativa e duas agravantes. Contudo, por ser a primeira preponderante em face das agravantes, o aumento pela agravante sobejante deve ser mitigado em metade.
6. Configurada a aberratio ictus em unidade simples, quando há apenas um resultado naturalístico, isto é, as vítimas pretendidas não foram atingidas com o dolo homicida do réu, mas tão somente a virtual, classificando a conduta como crime único, conforme o texto expresso do art. 73, 1a parte, do Código Penal.
7. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa. Pena reduzida.